Tribunal: TJDFT
Processo: 0761274-98.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. ATIVIDADE REALIZADA EM COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO. REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA NÃO PREENCHIDOS NA DATA INDICADA PELA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar o Distrito Federal ao pagamento de (i) R$ 6.539,50 a título de diferença da licença-prêmio convertida em pecúnia referente à inclusão do abono de permanência; auxílio-alimentação e auxílio-saúde na base de cálculo do valor devido; e (ii) R$ 9.916,91 referente à atualização monetária apurada entre a data da aposentadoria (16/01/2018) e a data do efetivo pagamento da licença prêmio não usufruída pela parte requerente. Em seu recurso assinala que preencheu os requisitos para a aposentadoria no dia 15/03/2017, e não apenas no dia 10/06/2017, como indicado na sentença. Para tanto, assinala que aqueles 88 dias de divergência decorrem de período de atividades realizadas na Coordenação Regional de Ensino de Samambaia. Assim, alega que o STF já reconheceu que o efetivo magistério não se resume às atividades exercidas dentro de sala de aula.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A controvérsia reside em determinar se o tempo de serviço prestado junto à Coordenação Regional de Ensino – CRE é computável para fins de abono de permanência. Na situação em apreço, a parte autora demonstrou que estava lotada na CRE de Samambaia no período de 09/11/95 a 04/02/96, sendo que o período não foi considerado para fins de aposentadoria especial, de modo que também não foi considerado para o abono de permanência.
IV. Acerca da contagem de tempo de serviço por professor para fins de aposentadoria especial, a Lei Federal 11.301/2006 alterou o disposto no artigo 67 §2o da Lei 9.394/96 para estabelecer que o cômputo para a aposentadoria especial do professor abrange também as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico. Assim, o STF fixou a seguinte tese em repercussão geral RE 1039644/RG, Min. Alexandre de Moraes, Julgamento 12/10/2017 (tema 965): “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio”. Reforçando, o STF assinalou na ADI 3772/DF que: “I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II – As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5o, e 201, § 8o, da Constituição Federal.” (STF. ADI 3772/DF. Relator Min. Carlos Britto. Julgado em 09/10/2009. Publicado em 19/10/2009).
V. Portanto, a tese fixada pelo STF é de que as funções de magistério para fins de aposentadoria especial de professor abrangem, além da regência de classe, as atividades de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que exercidos em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental.
VI. Todavia, a parte autora postulou o pleito apenas sob a tese de que exercia efetiva atividade de magistério durante a sua lotação nas CRE, sem elementos a demonstrar que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial (e consequente cômputo do período para fins de abono de permanência). Não há liame a estabelecer que as atividades que realizava na CRE, local que detém funções essencialmente administrativas, possam ser qualificadas como de efetivo magistério para cômputo da aposentadoria especial. Relembra-se que o STF, apesar de mencionar que “a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula” aponta a necessidade de que atividades de direção e coordenação sejam exercidas em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental, situação fática não atendida pela parte autora. Assim, deve ser mantida a sentença recorrida.
VII. No mesmo sentido: (Acórdão 1717940, 07583582820228070016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/6/2023, publicado no DJE: 3/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1889295, 07472445820238070016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 16/7/2024, publicado no DJE: 19/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.